Tribunal: TJDFT
Processo: 0707988-34.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE FACA. ARTIGO 157, § 2o, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DEMAIS PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. A vítima teve certeza no reconhecimento do réu como autor do delito, tanto na fase investigativa quanto em Juízo, haja vista que fez o detalhamento sobre a compleição física do acusado, o local de sua tatuagem, e as vestes que usava no momento dos fatos, fornecendo mais credibilidade ao reconhecimento por ela efetivado.
2. Não há invalidade do reconhecimento pessoal quando uma só pessoa for posta a ser reconhecida. No caso, a própria vítima identificou o réu em via pública, um dia após o cometimento do crime, no momento em que negociava o seu aparelho celular objeto do roubo, fato este que a fez comunicar às autoridades policiais sobre a localização do acusado.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.